Tribunal: STJ
Processo: 5057021-68.2023.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2190220 - RJ (2024/0487147-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO CARNEIRO DA CUNHA
ADVOGADOS
: EDUARDO CORRÊA DIAS DE ALMEIDA - RJ083025
LEONARDO LOUREIRO DA SILVA - RJ150228
JUSCELIO NUNES VIDAL - RJ022086
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO
PELA ALÍNEA "A" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL DEFICIENTE.
AGRAVO INTERNO A QUE SE
SÚMULA 284/STF.
NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de indicação do dispositivo ofendido, seja pela alínea "a" ou "c" do
autorizador constitucional, importa na aplicação do enunciado no 284 da Súmula do
Pretório Excelso, pois caracteriza deficiência na fundamentação recursal, o que
dificulta a compreensão da controvérsia. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/10/2025
22/10/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA51685049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/10/2025 16:11:52
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: b0f385df-0486-43e8-b2c9-c79e963deb26

Documento eletrônico VDA51685049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/10/2025 16:11:52
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: b0f385df-0486-43e8-b2c9-c79e963deb26

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2190220 - RJ (2024/0487147-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO CARNEIRO DA CUNHA
ADVOGADOS
: EDUARDO CORRÊA DIAS DE ALMEIDA - RJ083025
LEONARDO LOUREIRO DA SILVA - RJ150228
JUSCELIO NUNES VIDAL - RJ022086
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO
PELA ALÍNEA "A" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de indicação do dispositivo ofendido, seja pela alínea "a" ou "c" do
autorizador constitucional, importa na aplicação do enunciado no 284 da Súmula do
Pretório Excelso, pois caracteriza deficiência na fundamentação recursal, o que
dificulta a compreensão da controvérsia. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ ROBERTO CARNEIRO DA
CUNHA, contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, por aplicação do
enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia, mediante a seguinte argumentação (fls. 344-
345):
O recurso não deve ser conhecido.
De início, no que toca à interposição pela alínea "a" do permissivo
constitucional, nota-se que o recorrente não aponta, expressamente, ao longo
do seu apelo nobre quais normas infraconstitucionais teriam sido violadas, não
evidenciando, assim, os motivos que fundamentariam sua irresignação.
Acrescente-se, ainda, que "a simples menção a normas infraconstitucionais,
feita de maneira esparsa e assistemática no corpo das razões do recurso
especial, não supre a exigência de fundamentação adequada do apelo especial
". (AgInt no AR Esp n. 1.928.578/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe de
).
28/3/2022
Dessarte, incide,
, por analogia, o enunciado 284 da Súmula do
in casu
Supremo Tribunal Federal,
: "É inadmissível o recurso extraordinário,
verbis
quando a deficiência na sua ".
(...)
Documento eletrônico VDA50894566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:28:59
Código de Controle do Documento: 05535efd-d99b-4f9a-9e1e-8a4c425f20c3

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que: "É deficiente
o recurso especial quanto a tese veiculada mediante razões genéricas,
sem que se faça a descrição de como ocorrera a violação a determinado
preceito de lei federal. Aplicação da Súmula 284/STF" (AR Esp n.
2.047.077/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
23/8/2022
31/8/2022
(...)
Por fim, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial
quando a tese defendida já foi afastada no exame do Recurso Especial
pela alínea "a" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, I, do RISTJ, não
conheço recurso especial.

Sustenta o recorrente (fls. 380-390), em síntese, não incidir à espécie o enunciado
284 da Súmula do STF, tendo em vista que fez a indicação dos artigos violados.
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 397).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
De fato, no que toca à interposição pela alínea "a" do permissivo constitucional,
nota-se que o recorrente não aponta em seu apelo nobre expressamente quais normas
infraconstitucionais teriam sido contrariadas.
Acrescente-se, ainda, que "a simples menção a normas infraconstitucionais, feita
de maneira esparsa e assistemática no corpo das razões do recurso especial, não supre a
". (AgInt no AREsp n. 1.928.578/SP,
exigência de fundamentação adequada do apelo especial
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
).
28/3/2022
Dessarte, incide,
, o enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal
in casu
Federal,
: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
verbis
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. JUROS
MORATÓRIO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO VÁLIDA. SÚMULA 204/STJ.
ÍNDICES.
TEMA
905/STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
111/STJ.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
II - Quando não há a indicação de dispositivo de lei federal violado ou a sua
mera citação desacompanhada da demonstração efetiva da alegada
contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do
.
Supremo Tribunal Federal
Documento eletrônico VDA50894566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:28:59
Código de Controle do Documento: 05535efd-d99b-4f9a-9e1e-8a4c425f20c3

(...)
X - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.121.376/SP, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira
Turma, DJe de
).
26/6/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI
VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF, POR
ANALOGIA.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO
MANTIDA. PRECEDENTES. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos
legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na
Súmula n.o 284 do STF.
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.425.182/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma,
DJe de
).
22/8/2024

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA50894566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:28:59
Código de Controle do Documento: 05535efd-d99b-4f9a-9e1e-8a4c425f20c3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.190.220 / RJ
Número Registro: 2024/0487147-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50570216820234025101
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE ROBERTO CARNEIRO DA CUNHA
ADVOGADOS
: EDUARDO CORRÊA DIAS DE ALMEIDA - RJ083025
LEONARDO LOUREIRO DA SILVA - RJ150228
JUSCELIO NUNES VIDAL - RJ022086
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE ROBERTO CARNEIRO DA CUNHA
ADVOGADOS : EDUARDO CORRÊA DIAS DE ALMEIDA - RJ083025
LEONARDO LOUREIRO DA SILVA - RJ150228
JUSCELIO NUNES VIDAL - RJ022086
AGRAVADO
: UNIÃO
Documento eletrônico VDA51651587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:52:01
Código de Controle do Documento: edaf193a-aa16-45bb-b7ed-ce2bdf18d96a

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
22/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:52:01
Código de Controle do Documento: edaf193a-aa16-45bb-b7ed-ce2bdf18d96a